Tribunal: STF
Processo: ARE 1586532
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos. 
Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. PRELIMINARES DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O BACEN E A UNIÃO, INÉPCIA DA INICIAL, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DA ILEGITIMIDADE ATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. 
A cláusula que prevê a cobrança de tarifa de liquidação antecipada inserida nos contratos firmados entre correntistas e a instituição financeira apelante não é suficientemente clara, na medida em que não indica expressamente qual o percentual referente aos custos e despesas operacionais que seriam cobrados em caso de quitação antecipada. Ademais, tal cláusula é incompatível com a boa-fé e com a equidade, uma vez que coloca o consumidor em exagerada desvantagem, além de tornar praticamente inócua a disposição do § 2° do art. 52 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que assegura "ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos." 
DA MULTA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC. 
A redação do parágrafo único do art. 538 do CPC é claro ao determinar que a multa não deve exceder ao valor de 1% do valor da causa, devendo, portanto, ser respeitado o percentual. 
PUBLICAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. 
Impõe-se a eficácia da decisão a todas as pessoas que celebraram contrato com a requerida. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
Na hipótese de procedência do pedido formulado em ação civil pública aplica-se o disposto no art. 20 do CPC, tendo em vista que não há qualquer regra específica para o caso. Mantida a verba honorária arbitrada na sentença. 
ACOLHERAM A PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, REJEITARAM AS DEMAIS PRELIMINARES, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO BRADESCO E IMPROVERAM O DO IDCC.”(edoc. 17, p. 548)

Opostos embargos de declaração (edoc. 20), foram parcialmente acolhidos “para esclarecer que o termo inicial da incidência dos juros moratórios é a partir da citação nas liquidações individuais, conforme fundamentação do acórdão embargado.”
Irresignado, Banco Brasdesco S/A interpôs, simultaneamente, recursos especial (edoc. 28) e extraordinário (edoc. 26).
Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação aos princípios da legalidade e da livre iniciativa e da estrita observância ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 5°, incisos II, LIV e LV, 48, XIII, 93, IX, 170, caput e inciso IV e 192, da Constituição Federal.
Alega que o Tribunal de origem “aplicou de forma equivocada o CDC, enxergando abusividade em tarifa expressamente permitida pelo CMN” e que se tal tarifa faz parte da atividade fim do Banco Recorrente, conclui-se, sem dificuldades, pela impossibilidade de submissão da matéria ao regime consumerista, como decidido pelo Tribunal local”.
Argumenta que “inexiste qualquer vedação constitucional à cobrança da aludida tarifa nos contratos celebrados, até dezembro de 2007, de maneira que sua proibição configuraria afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da livre iniciativa, que faz tabula rasado poder regulamentar constitucionalmente assegurado ao CMN”. 
Ambos os recursos foram inadmitidos na origem (edoc. 33). 
No Superior Tribunal de Justiça, o relator designado, Ministro Luis Felipe Salomão, proferiu decisão dando “PROVIMENTO ao presente agravo para determinar a sua conversão em recurso especial, sem prejuízo de novo exame acerca de seu cabimento, a ser realizado no momento processual oportuno.”(edoc. 48)
O recurso especial foi parcialmente provido “apenas para, em relação à tarifa de liquidação antecipada, assentar sua legalidade até 10 de dezembro de 2007, desde que os contratos individuais dos correntistas contenham informação adequada sobre sua cobrança, verificação que se fará no âmbito de liquidação.”(edoc. 63)
Interposto agravo interno pelo Banco Bradesco (edoc. 67) contra a referida decisão, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso “para afastar a condenação da agravante ao pagamento da multa processual imposta pelos embargos de declaração e dos honorários advocatícios.” O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ROL DOS ASSOCIADOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA COM CARÁTER CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESTINAÇÃO DOS VALORES. FUNDO PREVISTO NO ART. 13 DA LEI N. 7.347/1985. FINALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Inexiste violação do art. 535, II, do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda e as decide de modo objetivo, claro e motivado, sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional.
2. Afasta-se a incidência da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC quando não evidenciada a intenção da parte de procrastinar o andamento do feito. 
3. As associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear (REsp n. 1.325.857/RS, Segunda Seção). 
4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. 
5. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do prequestionamento ficto, desde que, no apelo extremo, seja arguida violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC). 
6. Em observância ao princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 – não condenação em honorários advocatícios de sucumbência – deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública, salvo comprovada má-fé. 
7. Agravo interno parcialmente provido.”(edoc. 83, p. 961-962)

Opostos embargos de divergência pelo Banco Bradesco (edoc 88), foram liminarmente indeferidos (edoc. 99, p. 1.021-1.025). Contra essa decisão foi interposto agravo interno (edoc. 104), o qual não foi conhecido em acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O JULGADO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não infirmado fundamento suficiente, por si só, para manter o julgado que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, tem incidência o enunciado nº 283/STF. 2. Agravo interno não conhecido.” (edoc. 114, p. 1.057) 

Na sequência, o Banco Bradesco interpôs novo recurso extraordinário (edoc .119), no qual aponta violação ao art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.
Alega, em síntese, que "as entidades associativas só podem postular em juízo direito dos seus associados" (edoc. 119, p. 1.080).
Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo (edoc. 133, p. 1.102-1111) e os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
Decido.
Quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e-doc. 17).
Não merece prosperar a irresignação, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violado no apelo extremo, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas, sendo certo, igualmente, que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se: 

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 

Quanto ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 83, p. 961-962).
Inicialmente, destaco que o caso dos autos não se enquadra no Tema nº 82 (RE nº 573.232/SC). Nesse referido paradigma de repercussão geral, discute-se a possibilidade de execução em título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, situação diversa do presente caso, que trata da legitimidade para propositura de ação coletiva de rito especial, no caso a Ação Civil Pública.
No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade ativa da Instituto de Defesa dos Consumidores de Crédito (IDCC) para a propositura da ação civil pública com base na seguinte fundamentação:

“VI - Violação dos arts. 267, I, 283, e 295, I, parágrafo único, I e II, do CPC/1973 
No que diz respeito à apresentação do rol e à autorização expressa dos associados substituídos pelo instituto autor, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento no sentido de que as "associações instituídas na forma do art. 82, IV, do CDC estão legitimadas para propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, não necessitando para tanto de autorização dos associados. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, não sendo necessária nova autorização ou deliberação assemblear' (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1º/2/2022)" (REsp n. 1.583.430/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 23/9/2022). 
No caso, a decisão agravada adotando o entendimento acima, concluiu que a presente ação civil pública foi ajuizada pela associação agravada, Instituto de Defesa dos Consumidores de Crédito (IDCC), que atua em defesa dos consumidores, em face da instituição bancária, ora agravante. E o objeto de tutela, na hipótese, são direitos individuais homogêneos, que, nos termos do art. 81, parágrafo único, III, do CDC são aqueles de origem comum. Também o titular é identificável e seu objeto é divisível e cindível, bem como o que une os titulares é a origem do interesse ou do direito. 
Portanto, os precedentes apontados no agravo interno não são capazes de infirmar o entendimento adotado na decisão agrava, pois, além de os julgados apresentados não serem vinculantes, são anteriores ao entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, bem como inaplicável, no caso, os precedentes do STF, que regem as hipóteses de representação processual. 
Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a seguir reproduzidos (fls. 860-863): 
9. Quanto à alegação de inépcia da petição inicial, dada a não apresentação do rol de filiados e de ilegitimidade ativa do Instituto recorrido, o apelo em exame, da mesma forma, não merece provimento. Senão vejamos. 
No julgamento do REsp n. 1.325.857/RS, concluído em 30/11/2021, a egrégia Segunda Seção decidiu pela legitimidade ativa das associações para ação civil pública, sendo desnecessária a apresentação nominal do rol de seus filiados quando atuar como substituta processual. 
Confira-se a ementa do acórdão: 
[...] 
Nesse passo, na oportunidade da deliberação referenciada acima, destacou-se que a ação civil teria sido proposta para a defesa de direitos e interesses homogêneos de uma universalidade de consumidores que, embora também sejam, ontologicamente, direitos individuais, mereceram tratamento especial do ordenamento jurídico, que se expressa pela legitimação extraordinária do substituto processual. 
Com base em todo exposto, concluiu-se que o entendimento firmado no RE n. 573.232/SC, em repercussão geral, não deveria incidir no caso em análise, uma vez que o precedente da Corte Suprema, conforme bem demonstrado no voto proferido, se direcionou exclusivamente às demandas coletivas em que as Associações autoras atuam por representação processual, não tendo aplicação aos casos em que agem em substituição. 
A título ilustrativo, saliente-se que, julgado o recurso, este foi parcialmente conhecido pelo Plenário do STF, que fixou a tese segundo a qual é necessária a apresentação de ata de assembleia específica, com autorização dos associados para o ajuizamento da ação ou a autorização individual para esse fim, sempre que a associação, em prol dos interesses de seus associados, atuar na qualidade de representante processual. 
Confira-se a ementa do julgado mencionado: 
[...] 
Ainda, por ocasião do julgamento do RE n. 612.043/PR, igualmente mencionado pelo ora recorrente, que tratava da legitimidade para liquidação das sentenças em ação coletiva, reforçou-se o entendimento da não exigência da debatida autorização assemblear ou específica como requisito para a legitimidade das associações no ajuizamento das ações civis públicas. 
Da ementa do julgamento, constou o que segue: 
[...] 
No caso específico deste recurso, tal como na hipótese tratada no REsp n. 1.325.857/SP, há uma ação civil pública ajuizada pela associação recorrida, INSTITUTO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DE CRÉDITO - IDCC, que atua em defesa dos consumidores, em face da instituição bancária, ora recorrente. Destarte, o objeto de tutela, na hipótese, são direitos individuais homogêneos, que, nos termos do art. 81, parágrafo único, III, são aqueles de origem comum. Aqui, o titular é identificável e seu objeto é divisível e cindível. O que une os titulares é a origem do interesse ou do direito. 

Em reforço, destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.952.966/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; e REsp n. 1.583.430/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 23/9/2022.”(edoc. 83, p. 973-975)

Nesse contexto, verifica-se o Tribunal a quo não se afastou do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.11.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA DO IDCC. INAPLICÁVEIS, NA HIPÓTESE, OS TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC E 317, §1º DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, conforme o disposto no art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. No caso, não foi atacado, no agravo regimental, o argumento referente à ausência de ofensa direta em relação aos arts. 48, XIII e 192 da CRFB, envolvendo a discussão sobre a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios. 2. Ademais, é certo que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal já assentou, em mais de uma ocasião, a necessidade, para as ações coletivas de rito ordinário, de autorização assemblear e de juntada, no momento de instrução inicial do processo, da listagem de associados representados em juízo. 3. Sucede, entretanto, que as decisões desta Suprema Corte não são direcionadas para as ações coletivas de rito especial, como a Ação Popular e a Ação Civil Pública, cujo processamento deve seguir as diretrizes normativas previstas em arcabouço legal próprio. 4. Verifica-se, no caso, o mero inconformismo da parte Recorrente com o deslinde do feito, fundado em legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, c/c art. 81, §2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que, no caso, a verba honorária foi fixada na instância de origem” (ARE nº 1.333.082/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/5/23).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO E.XTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA N. 82/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias autorização expressa dos associados e anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto ao alcance da coisa julgada, demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 279 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.355.794/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 24/9/24).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA N. 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 2. O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 901.963, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki (Tema n. 848/RG), afastou a repercussão geral e assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à necessidade de comprovação de vínculo associativo para execução de título surgido da apreciação de ação civil pública formalizada por associação, uma vez envolvido debate sobre limites subjetivos da coisa julgada. 3. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias a autorização expressa dos associados e a anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.412.154/RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 31/8/23).

Nessa linha, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.208.717/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2020).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21,  § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos extraordinários (edoc. 26 e edoc. 119).  Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente